Tribunal: TJBA
Processo: 8006261-29.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006261-29.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES AGRAVADO: CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA EMPRESA AGRAVADA DECRETADA. SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES OU EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DA MASSA FALIDA. ART. 49, CAPUT DA LEI 11.101/2005. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS JÁ DEFERIDA EM CARÁTER LIMINAR, EM DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA TOMBADO SOB O Nº 0305696-28.2020.8.05.0001. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006261-29.2020.805.0000, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Agravada CEMON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e OUTRA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça